Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-13.2020.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000652-13.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33,
CAPUT
, § 1º, II, DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E DE MUDAS DE
CANNABIS SATIVA
APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU. NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE. CONFISSÃO DO CODENUNCIADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INDENE DE DÚVIDA O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.

2. Na espécie, as provas colhidas nos autos evidenciaram a apreensão de pequeníssima porção de pasta-base [5,8g] e três mudas de
cannabis sativa
na residência do corréu, o qual assumiu a propriedade das substâncias proscritas, remanescendo dúvida razoável acerca do suposto envolvimento do apelante nos fatos delituosos imputados, em vista dos depoimentos colhidos e da negativa de autoria do recorrente.

3. Recurso provido para absolver o apelante da imputação do crime descrito no art. 33,
caput
, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Gabriel de Assis Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n.
1000652-13.2020.8.11.0100
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, absolvendo-o dos crimes descritos nos art. 35 da Lei de Drogas e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (id. 209631791).

Nas
razões recursais
, o apelante almeja a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas imputadas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Não sendo este o entendimento, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a revisão da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e que seja afastada a condenação em custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 209631800).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 215052699).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
João Gabriel de Assis Arruda
, ora apelante, e Carlos Daniel de Araújo foram denunciados como incursos nos arts. 33,
caput
, § 1º, II, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, em razão do seguinte contexto delitivo:

“(...)
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que, nas circunstancias de tempo e local alhures descritos, os policiais militares, após receberem uma denúncia anônima sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas, deslocaram-se até o local indicado, e, naquela oportunidade, lograram êxito em encontrar na residência de CARLOS DANIEL e JOÃO GABRIEL 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de Cocaína, 03 (três) plantas de cannabis sativa (maconha), a quantia de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) e 01 (uma) Garrucha Artesanal, Calibre 22.

Extrai-se dos autos que a natureza, a forma de armazenamento da droga, o cultivo de matéria prima para entorpecente, associado ao local e a denúncia realizada à Polícia Civil, evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito
” (id. 209631651).

Regularmente processada a ação penal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante e o corréu Carlos Daniel de Araújo como incursos no art. 33,
caput
, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, este último, também, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03, absolvendo-os do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (id. 209631791).

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada, ao argumento de que as provas constantes nos autos não indicam que as drogas apreendidas lhe pertenciam ou que se destinavam para a venda.

Superada esta tese, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a reavaliação da pena de multa aplicada, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a gratuidade da justiça.

Inicialmente, destaco a ausência de interesse recursal no pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, conforme descrito no item 4, no id. 209631797, p. 17, notadamente porque o apelante não foi condenado pela prática deste crime.

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, a irresignação comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (209631652, pág. 19), auto de constatação preliminar (209631652, pág. 20), termo de pesagem da droga (209631652, págs. 21/22), os quais evidenciam a apreensão de uma garrucha artesanal, uma porção de pasta-base de cocaína [
5,8g
], 03 (três) mudas de planta
cannabis sativa
, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) na posse de
Caroline Santana de Almeida,
e R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em poder de
Carlos Daniel de Araújo
.

No entanto, entendo que as provas colhidas nos autos revelam-se insuficientes para atestar eventual envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme depoimento prestado extrajudicialmente pelo policial militar
Manoel Santos da Silva
, a polícia recebeu denúncia anônima de que na casa da esquina da rua Perobal, bairro Arco-íris, em Brasnorte, ocorria o tráfico de entorpecentes, onde dois casais integrantes de facção criminosa “Comando Vermelho” gerenciavam o tráfico de entorpecentes na cidade, faziam a distribuição de drogas e “
agiam com violência e ameaça com uso de arma de fogo
” (id. 209631652, págs. 16/17).

Em razão desta informação, diligenciaram no local e avistaram uma arma de fogo artesanal, calibre .22, no telhado, motivo pelo qual adentraram na residência, onde foi encontrado entorpecente e o valor total de R$ 1.238,00 (mil, duzentos e trinta e oito reais), estando presentes Carlos Daniel de Araújo, o apelante João Gabriel de Assis Arruda, Caroline Santana de Almeida e a adolescente G. M. L. M. (id. 209631652, págs. 16/17).

A testemunha
Caroline Santana de Almeida
declarou ter ido para a cidade de Brasnorte para fazer “programa”, que foi convidada pelo apelante e pelo corréu para ir até a residência onde estavam, mas “
logo em seguida chegou a Polícia Militar e, ao revistarem a casa, encontraram droga, uma arma de fogo e pegaram um dinheiro, inclusive R$ 800,00 reais que estava na bolsa da declarante
”, proveniente dos “programas” (id. 209631652, pág. 39).

A adolescente
G. M. L. M
., acompanhada de conselheira tutelar, declarou que reside em Sapezal e estava em Brasnorte para fazer “programa”, “
por volta das 07h00m, foi na casa do Carlos Daniel para fazer um programa com ele
”, porém “
logo chegou a polícia militar e ao revistarem a casa encontraram uma garrucha 22 e pé de maconha”,
bem como que
“estavam na casa o amigo dele João e mais uma garota de programa
” (id. 209631652, pág. 28).

Interrogado na fase policial, o corréu
Carlos Daniel de Araújo
afirmou que convidou seu amigo
João Gabriel
para passear em sua casa na semana passada, pois fazem aniversário no mesmo dia, que havia convidado alguns amigos. Asseverou que “
não é verdade que vende drogas
”, é usuário de entorpecentes, “
os 03 (três) pés de maconha são do interrogando
”, “
a pasta-base comprou para usar no dia do seu aniversário e sobrou
”, “
a garrucha o interrogando comprou de um senhor em Brasnorte
”, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencia a
Caroline
, e que tinha R$ 700,00 (setecentos reais) para pagar o aluguel, sendo apreendido uma parte do valor pelos policiais (id. 209631652, págs. 50/51).

O apelante, por sua vez, negou a prática do crime ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, aduzindo que reside em Várzea Grande e foi convidado por
Carlos Daniel
para comemorarem o aniversário juntos na residência deste em Brasnorte, o qual também convidou outros amigos, porém não o viu vendendo drogas, mas apenas consumindo a pasta-base. Afirmou que não consumiu maconha.

Acrescentou que os policiais revistaram a casa e apreenderam “
a droga do Carlos, 03 (três) pés de maconha dele, uma garrucha e levou todos para a Delegacia, os policiais pegaram dinheiro também, mas era do
Carlos
e da garota de programa que estava com o interrogando
”, e iria embora naquela semana (id. 209631652, págs. 61/63).

O policial militar
Higson

Braga de Souza
declarou na audiência de instrução que receberam denúncias anônimas de tumultos na residência, abordaram os acusados, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína e o cultivo da planta, matéria-prima da maconha, no quintal, além da arma no telhado, porém não se recordou na posse de quem estava a porção de droga apreendida (id. 209631782).

Em juízo, os policiais
Paulo Sérgio Alves
e
Manoel Santos da Silva
confirmaram a apreensão da droga e da arma de fogo na residência em questão, onde havia intensa movimentação de pessoas e, conforme salientado pelo segundo, os “pés” de maconha eram três e pequenos (id. 209631782).

A testemunha
Carolina Santana de Almeida
declarou judicialmente que no quarto onde ela estava na companhia do João Gabriel não foi encontrada a droga, a plantação de maconha estava em cima da pia de lavar roupa, nos fundos da residência, e
Carlos Daniel
subiu no telhado para pegar a arma e entregar aos policiais (id. 209631782).

Em interrogatório judicial, o apelante novamente negou a prática dos crimes, aduzindo que tinha ido para a residência de
Carlos Daniel
apenas para passar o seu aniversário, que a casa era do
Carlos Daniel
, estava no local havia dois dias e, após uma semana, voltaria para a sua residência em Várzea Grande. Alegou que a droga foi encontrada pelos policiais em um buraco no muro. Afirmou que trabalhava como servente de pedreiro em Várzea Grande e que o seu patrão havia lhe liberado para comemorar seu aniversário (id. 209631782).

O corréu
Carlos Daniel
não foi encontrado para ser interrogado em juízo.

Nesse cenário, a despeito de os depoimentos prestados pelos policiais militares indicarem a suspeita de que na residência do corréu havia a movimentação de pessoas, a sugerir que o local seria ponto de comercialização de drogas, não há notícia nos autos quanto à eventual abordagem de usuários de entorpecentes visando a comprovação da traficância.

Além disso, não houve a apreensão de apetrechos comumente empregados no tráfico, como balança de precisão, tesoura, plástico picotado etc., além do que os valores em espécie encontrados pertenciam a
Caroline Santana de Almeida
e ao corréu
Carlos Daniel de Araújo
.

Frisa-se que a pequeníssima quantidade de droga apreendida –
5,8g
. de pasta-base – e três mudas de planta com composto psicoativo para a preparação de maconha deixam dúvidas até mesmo sobre a sua real destinação, sem perder de vista que o corréu
Carlos Daniel
confessou que a droga e as plantas lhe pertenciam.

O apelante indicou tanto na fase policial, como em juízo, que residia em Várzea Grande, e não em Brasnorte, e a testemunha
Caroline Santana de Almeida
declarou que a droga não foi apreendida no quarto onde estavam.

Ademais, o apelante negou categoricamente a prática dos delitos imputados e não possui registros criminais pela prática de delito deste jaez.

Não se desconsidera a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, como disposto no
enunciado n. 8
deste Sodalício, pois estes, no caso, confirmam a apreensão da pasta-base e de planta que constitui matéria-prima para a preparação de droga, na residência do corréu
Carlos Daniel.

Desta feita, conquanto evidenciada a materialidade do fato, entendo que a autoria ou a participação do apelante no ilícito penal imputado não ficou comprovada de forma indene de dúvidas.

Sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido ostandardprobatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além dadúvidarazoável”.
5 - Em não verificado ser a prova acusatória subsistente e hábil a comprovar aautoria, deve ser mantida aabsolvição
” (TRF-3, ApCrim n. 0007981-44.2012.4.03.6110 SP, DJe 14/03/2024).

Logo, entendo que o caso recomenda a absolvição do apelante, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicados os demais pedidos formulados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
João Gabriel de Assis Arruda
para absolvê-lo do crime descrito no art. 33,
caput
, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06
por insuficiência de provas, em dissonância do parecer ministerial.

Por derradeiro, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, visto que o apelante já se encontra em liberdade nos autos da vertente ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024